Tribunal: TJMT
Processo: 1015463-21.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015463-21.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLEANE DA SILVA PEIXOTO - CPF: 026.735.222-04 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLEANE DA SILVA PEIXOTO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – QUANTIDADE DE DROGA (7.581,34g) –IMPOSSIBILIDADE – ACUSADA É RESPONSÁVEL POR DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

“Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação” (STF, HC n. 143.641/STF).

“A novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, a qual incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes” (STJ, HC 469.848/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015463-21.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLEANE DA SILVA PEIXOTO

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, ID. 19538496, a qual converteu a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A, incisos I e II do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.
”

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, determinando o imediato recolhimento da acusada ao cárcere, eis que presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública, vez que a recorrida foi indiciada por tráfico de drogas, vez que trazia no interior de transporte público (ônibus) a elevada quantia de 7.581,34 (sete mil, quinhentos e oitenta e uma gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína (ID. 19538996).

Nas contrarrazões, a defesa postula seja improvido o recurso (ID. 19539453).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão (ID. 19539989).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
recurso ministerial (ID. 7463945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLEANE DA SILVA PEIXOTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos de Prisão em Flagrante n. 423-74.2019.8.11.0013, código n. 185437, deferiu pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à acusada Carleane da Silva Peixoto, nos seguintes termos, ID. 19538496:

“ (...). Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, pela pratica em tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei N° 1‘l.343l2006.

A prisão em flagrante foi devidamente convertida em prisão preventiva (fls. 36).

As fls. 39141 aportou aos autos pedido da i. defesa, pugnando pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

O Ministério Público se manifestou peto indeferimento do pedido da defesa (fls. 52/54)

E os autos me vieram conclusos.

E o relatório. Fundamento. Decido.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão realizada no dia 20/02/2018 por maioria de votos, conceder Habeas Corpus coletivo (HC 143641) para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Ocorre que antes do julgamento da referida ação constitucional, os Tribunais Pátrios, inclusive o E. Tribunal de Justiça deste Estado entendiam que para a imposição de prisão domiciliar era necessário a comprovação tanto do requisito objetivo (ser a pessoa menor de seis anos ou portador de deficiência), quanto do requisito subjetivo (serem os cuidados especiais do agente imprescindíveis a esta pessoa).

Portanto, a luz das diretrizes insculpidas no julgamento do referido Habeas Corpus coletivo (HC 143641), passo a reanalisar o preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da prisão domiciliar.

In casu
, verifico que a requerente acusada CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, comprovou o requisito indispensável para imposição de prisão domiciliar, uma vez que consta no feito a certidão de nascimento de PEDRO ENZO PEIXOTO DAMASCENO, nascido em 29/04/2012 e de CARLOS EDUARDO PEIXOTO SANTOS, nascido em O2/08/2010, ambos filhos da custodiada.

Desta feita, por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUICAO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR a acusada, com base no art. 318-A, incisos I e II do CPP, cumulada com as seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUIZO, PARA INFORMAR ENDEREQO ATUALIZADO, ENTRE OS DIAS 01 E 05;

b) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DE SUA RESIDÊNCIA, COM EXCEÇÃO DA DATA APRAZADA PARA O COMPARECIMENTO EM JUÍZO E PARA TRATAMENTO MÉDICO SEU E DE SEUS DEPENDENTES;

c) NAO COMETER NOVAS INFRACOES PENAIS;

d) SUBMETER-SE AO MONITORAMENTO ELETRÕNICO, o qual será instalado na Comarca de sua respectiva residência, resguardada a disponibilidade.

EXPEÇA-SE o alvará competente, devendo o seu cumprimento ser realizado no CISC de Pontes e Lacerda-MT.

EXPEÇA-SE carta precatória para o juízo da Comarca de Paragominas/PA, com o fito de fiscalizar o cumprimento da prisão domiciliar e das medidas fixadas.

Serve a presente decisão como AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO desta Comarca até a Comarca de Paragominas/PA, com o fito de fiscalizar o cumprimento da prisão domiciliar e das medidas fixadas.

Serve a presente decisão com AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO desta Comarca até a Comarca de Paragominas/PA, onde deverá a ré se apresentar no Fórum local no prazo de 05 (cinco) dias. (...).”

No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva porque a paciente fora surpreendida transportando aproximadamente a quantia de 7.581,34 (sete mil, quinhentos e oitenta e uma gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína, do Estado de Rio Branco-AC para Maracá-PA, sendo interceptada pela polícia rodoviária federal na BR 174-Km 294.

Nesse sentido, assim declarou o Policial Federal André Luiz Olmo de Aquino, ID. 19537959:

“
QUE
na data de 17/01/2019, BR 174-KM 294, a equipe PRF (Polícia Rodoviária Federal), em uma fiscalização de rotina, abordou o veículo ônibus, da Empresa Eucatur, placa NCS-4008, linha Porto Velho-RO para Cascavel-PR, conduzido pelo Sr° VALDECIR RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 369.492.212-15;
QUE
ao realizar a vistoria no interior do veículo, a equipe percebeu um nervosismo excessivo da passageira CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, CPF 026.735.222-04;
QUE
diante da fiscalização simulou diversas vezes que estava dormindo, e quando o membro da equipe aproximou-se da passageira, a senhora CARLEANE simulou que estava passando mal;
QUE
nesse momento a equipe solicitou que a passageira descesse do coletivo, a fim de elucidar melhor os fatos e se necessário prestar socorro;
QUE
a guarnição PRF percebeu um volume excessivo envolvendo toda a cintura da passageira, nesse momento a indagaram acerca do volume;
QUE
após esses questionamentos a senhora CARLEANE admitiu estar traficando drogas junto ao corpo;
QUE
a droga foi retirada pela equipe PRF, que realizou a pesagem da mercadoria, aferindo aproximadamente 7.5 Kg de substância análoga à Pasta Base e Cocaína,
QUE
Segundo a própria passageira, ela pegou a mercadoria em Rio Branco-AC, e levaria para Marabá-PA, e receberia a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) para realizar o transporte;
QUE
a senhora CARLEANE informou que já havia sido presa por tráfico de drogas em Itaituba-PA e que essa seria a segunda vez pelo mesmo crime;
QUE
Diante dos fatos, a senhora CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, foi encaminhada ilesa a Delegacia de Polícia CISC, juntamente com a droga, seus pertences pessoais e a quantia de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais) , dinheiro que seria utilizado para as despesas com o crime; (...).”

Diante da situação fática apresentada, o Ministério Público recorre alegando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — transporte de 7581,34 g (sete mil, quinhentos e oitenta e uma gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína —, visando com a segregação dissipar a comercialização de droga, impedindo a continuidade na prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, sustenta que estão preenchidos os pressupostos e condições de admissibilidade e os fundamentos para uma prisão cautelar, uma vez que suficientemente demonstrados a materialidade e indícios de autoria delitiva.

Verifica-se dos autos que a recorrida possui dois filhos: PEDRO ENZO PEIXOTO DAMASCENO, nascido em 29/04/2012 (ID. 19538491), com 7 (sete) anos de idade, e CARLOS EDUARDO PEIXOTO SANTOS, nascido em O2/08/2010 (ID. 19538491), com 9 (nove) anos de idade.

Ainda, infere-se dos autos a ausência de elementos aptos a desconstituir a decisão objurgada, não sendo trazidas pelo recorrente, informações de que os filhos da acusada não necessitam dos cuidados da genitora.

Insta salientar que no HC n. 143.641/STF, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que “para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação”.

Ressalto que o legislador ordinário ratificou as premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no precedente acima citado, porquanto editou a Lei n. 13.769/2018, inserindo no Código de Processo Penal o artigo 318-A, com a seguinte redação:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. ”

Nesta nova conjuntura legislativa, salvo se a prole não necessitar dos cuidados da genitora – o que exige comprovação nos autos pela acusação -, presume-se a necessidade, sendo que a mulher genitora de criança com menos de 12 anos somente não fará jus à prisão domiciliar quando o crime a ela imputado tenha sido cometido com grave violência ou ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PREVALECE PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. FRATERNIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). LEI NOVA QUE CONSOLIDA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (LEI 13.769, DE 19.12.2018). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Não tendo sido a alegada ausência de fundamentos da segregação preventiva apreciada pelo Tribunal a quo, descabe o exame da matéria diretamente por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.

3. O artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).

4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

5. Ademais, a novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, a qual incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

6. No particular, a paciente é mãe de duas crianças, de 6 e 3 anos de idade. Apesar de compreensível a linha de argumentação da Corte originária, é necessário ponderar que a necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a crianças de tão tenra idade é indiscutível. Cabe, ademais, adequar o caso específico ao dispositivo legal, uma vez que, segundo a redação do novel art. 318-A do Código de Processo Penal, a paciente não se encaixa nas hipóteses de afastamento da prisão domiciliar.

7. Se por um lado, os relatos trazidos pela Defensoria Pública permitem antever um cenário de possíveis benefícios e recuperação da paciente, com as conseqüentes vantagens para o desenvolvimento físico, mental e emocional de suas filhas, por outro, não se deve ignorar os relatos de sua resistência à terapêutica penal e falta de dedicação à sua prole. Essas particularidades recomendam a aplicação do disposto no art. 318-B do Código de Processo Penal, cumulando a prisão com medidas cautelares alternativas para estimular a paciente a abandonar as práticas delitivas e empenhar-se na criação de sua família.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras, a critério do Juízo a quo. ” (HC 469.848/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

A propósito, transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 21287976:

“ (...). Contudo, no caso dos presentes autos, não consta nenhum indício de que o pai, avós ou outro responsável possa manter a guarda das crianças, a fim de que se chegue à conclusão de que a mãe não é essencial aos cuidados dos infantes. Destarte, sequer foi realizada a audiência de custódia designada na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, de modo que não se pôde obter informações diretamente com a acusada sobre a existência de filhos e com quem estariam garantidos seus cuidados.

A defesa, ao requerer a revogação da prisão preventiva, juntou as certidões de nascimento das crianças (ID. 19538491), documentos hábeis a comprovar a existência de três filhos menores de idade (com 03, 06 e 09 anos de idade), presumindo-se que a guarda caiba à mãe.

Nesse diapasão, não havendo provas nos autos que levem a uma conclusão diversa, utiliza-se o entendimento da Suprema Corte, alhures exposto, de que “para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social”.

(...)

Portanto, em que pese a gravidade concreta do crime e o risco oferecido à ordem pública, a prisão domiciliar da acusada deve ser mantida, em consonância com o art. 318, incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como com o Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, enquanto não comprovada a excepcionalidade do caso em tela. (...)

Sendo assim, atento à inovação legislativa inserida no diploma processual penal pela Lei n. 13.769/2018, de 19/12/2018, embora justificável a prisão preventiva, ante a gravidade da conduta, há de ser mantida a sua substituição por prisão domiciliar, porquanto o delito imputado a ela não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tampouco em detrimento da prole.

Ante o exposto e de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019